Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Os delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006.
2. Conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha “possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue” (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma), razão pela qual, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, devem ser mantidas, não se vislumbrando constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem pleiteada.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.